Tribunal: TJSP
Processo: 2246317-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Consulta Pública – Direto à informação – Superveniência de sentença – Recurso prejudicado com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau – Perda de objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246317-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ACEMBRA – ASSOCIAÇÃO CEMITÉRIOS E CREMATÓRIOS DO BRASIL, é
agravado SECRETÁRIO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246317-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2246317-77.2019.8.26.0000
Agravante: Acembra – Associação Cemitérios e Crematórios do Brasil
Agravado: Secretário da Prefeitura de São Paulo
Interessado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39677
Agravo de Instrumento
Mandado de Segurança

Consulta Pública Direto à informação Superveniência
de sentença Recurso prejudicado com a prolação da r.
sentença de Primeiro Grau Perda de objeto Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Acembra - Associação de Cemitério e Crematórios do Brasil,
tirado contra decisão copiada a fls. 48/51 dos autos, prolatada pelo
MM. Juiz Luis Manuel Fonseca Pires, que indeferiu pedido de
antecipação de tutela requerido para obter acesso a documentos
que subsidiam Consulta Pública e atos normativos a ela submetidos
(fls. 01/17).
Aduz a Agravante que a decisão é incorreta,
já que tais documentos, estudos realizados como resultado de
chamamentos administrativos anteriores, seriam essenciais à efetiva
participação dos interessados na Consulta Pública, tendo eles
baseado a escolha quanto à aglutinação de temas e modelo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246317-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
desestatização (concessão de cemitérios, crematórios e serviços
funerários públicos) que será adotado.
Tutela deferida a fls. 200/202.
Houve
pedido
de
reconsideração
a
fls.
226/229, o qual restou indeferido a fls. 230/232.
Sem contrarrazões (fls. 235).
É o relatório.
Com a vinda das informações constantes da
contraminuta de fls. 238, e em consulta ao sistema informacional do
Tribunal de Justiça, constata-se que de fato houve a prolação de
sentença e até mesmo de Acórdão, por este Relator, no processo
principal, disponibilizado este último em 03.07.2019.
Dessa forma, ante a prolação da sentença em
Primeira instância e do Acórdão, em Segunda, exsurge a falta
superveniente de interesse recursal.
Em face do exposto, julga-se prejudicado o
Agravo.
MARREY UINT
Relator